Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO LATERAL. VERSÕES CONFLITANTES. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o réu adentrou à via preferencial sem as cautelas devidas, interceptando sua trajetória. O réu, por sua vez, busca a reforma da decisão, afirmando que o autor trafegava em alta velocidade e, ao realizar a manobra de troca de faixa, atingiu seu veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a responsabilidade civil do autor ou do réu, decorrente do acidente de trânsito descrito na inicial, apta a ensejar a reparação dos danos materiais alegadamente experimentados por cada uma das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por acidentes de trânsito, na forma subjetiva, exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. O Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever de cautela na condução do veículo, especialmente ao realizar manobras de mudança de faixa ou ao ingressar em via preferencial (arts. 28, 29, II, 34, 35, 36 e 44 do CTB).
5. As versões das partes são contraditórias e não encontram plena correspondência com as provas constantes nos autos, especialmente quanto à dinâmica do acidente.
6. As evidências demonstram que ambos os condutores contribuíram para a ocorrência do acidente, sendo adequada a aplicação do art. 945 do Código Civil para reconhecer a culpa concorrente, imputando-se a cada parte o ônus de arcar com seu próprio prejuízo, razão pela qual inexistem motivos para a reforma da r. sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Majoração de honorários. Suspensão da exigibilidade das verbas.
Tese de julgamento:
1. Considerando-se que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do acidente de trânsito, mostra-se viável o reconhecimento da culpa concorrente em igual proporção, impondo-se a cada condutor o ônus de arcar com o seu próprio prejuízo.